Tribunal: STF
Processo: ARE 1535369
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Uso de logomarcas e cores partidárias. Dolo. Configuração. Fatos e provas. Reexame. Inadmissibilidade. Tema nº 1.199 da Repercussão Geral. Ausência de enquadramento.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).



    2.. As instâncias inferiores concluíram pela existência de conduta dolosa do agente, o que afasta a aplicação da tese fixada no Tema nº 1.199 da Repercussão Geral.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.